Tribunal: TJES
Processo: 5003961-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003961-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KIRRELL CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI
AGRAVADO: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003961-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
KIRRELL CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI

AGRAVADA:
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

KIRRELL CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI
agrava da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de busca e apreensão nº 5004949-43.2021.8.08.0035, ajuizada pela agravada
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.,
deferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que: I) a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação, com violação ao art. 489, § 1º, I e III do CPC; II) a inicial é inepta e dificulta a ampla defesa e o contraditório, uma vez que não está acompanhada de planilha de cálculo com a indicação precisa do valor histórico da dívida referente a cada contrato de alienação fiduciária e dos índices de juros e correção monetária aplicados para atualização do
quantum
devido; III) o contrato de alienação colacionado aos autos não apresenta todos os pressupostos legais previstos no art. 1º do Decreto-Lei nº 911/1969, uma vez que não há informação nos contratos de alienação fiduciária – tampouco nos contratos de consórcio – sobre o local e a data do pagamento; e IV) a manutenção da decisão recorrida poderá lhe causar grave prejuízo, como a alienação dos bens apreendidos.

Na decisão ID nº 1467146 deferi o pleito recursal.

Contrarrazões ID nº 1555452, nas quais a agravada arguiu preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu improvimento.

Informações de 1º grau ID nº 1562093 sem juízo de retratação.

Intimado a se manifestar acerca da preliminar arguida, a agravante afirmou a tempestividade de seu agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 17 de novembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003961-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
KIRRELL CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI

AGRAVADA:
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Antes de adentrar o mérito recursal, em juízo de admissibilidade, analiso a questão preliminar de intempestividade deste agravo de instrumento.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

ARGUIDA PELA AGRAVADA

INTEMPESTIVIDADE

A agravada pugna pelo não conhecimento deste agravo de instrumento, alegando sua intempestividade, no que não possui razão.

Quanto ao início da contagem dos prazos processuais, o art. 231, II, do Código de Processo Civil prevê que os prazos passam a fluir da data de juntada aos autos do mandado cumprido:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

No caso dos autos, o mandado de citação da agravante foi juntado aos autos em 03/08/2021 (fl. 03, ID nº 1738964), enquanto este agravo de instrumento foi interposto em 21/07/2021, ou seja, antes mesmo do prazo recursal se iniciar.

Neste ponto, vale destacar o disposto no

§ 4º do art. 218 do Código de Processo Civil:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

[...]

§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

Assim,
REJEITO
esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar e presentes os demais requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

A agravante pugna pela nulidade da decisão recorrida sob a alegação de ausência de fundamentação.

Sobre a fundamentação, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, prevê que:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Já o art. 489 do Código de Processo Civil determina que:

Art. 458 - São requisitos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem.

A decisão recorrida (fls. 03/06, ID nº 1456229) foi proferida nos seguintes termos:

Considerando os argumentos expendidos pelo/s requerente/s e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69, DEFIRO a medida liminar de BUSCA E APREENSÃO do veículo abaixo descrito e, em atenção ao disposto no § 9º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, PROCEDO à restrição do bem móvel em comento, na modalidade circulação, perante o sistema RENAJUD.

CUMPRA-SE ESTA DECISÃO SERVINDO DE MANDADO. Via de consequência, determino a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, a quem couber por distribuição, o cumprimento das seguintes diligências, na forma e prazo legais: [...]

Tal decisão, como se vê, não se referiu a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o texto normativo e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, incidindo, portanto, na vedação contida no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 489. [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A decisão destituída de fundamentação, como ocorre no caso, não se confunde com a decisão concisa e breve.

Isso significa dizer que, embora não sejam nulas decisões com fundamentação concisa e sucinta, o mesmo não se pode dizer daquelas em que não há fundamentação alguma.

Sobre a fundamentação, tem-se que o legislador, ao listá-la como requisito imprescindível à validade da decisão judicial, quis obrigador o julgador a analisar criticamente as questões de fato e de direito atinentes ao caso posto à sua apreciação, resolvendo-as, externando seu raciocínio à luz de todo o material carreado aos autos e aplicando, sobre tais premissas fáticas, as regras de direito. Caso contrário, se a decisão não enfrentar de forma explícita todas as questões trazidas pelos sujeitos do processo, não há como verificar em que condições o julgador encontrou os fundamentos suficientes para o deslinde da questão, o que além de violar o princípio da motivação, prejudica, por certo, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, o juiz de primeiro grau deixou de fundamentar a decisão ora recorrida, que, a meu ver, com a devida vênia, está desprovida, inclusive, de fundamentação sucinta, já que não há qualquer subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pela agravada às normas legais aplicáveis à espécie.

Assim, ausente a motivação, flagrante a nulidade do
decisum
, como se extrai da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A decisão combatida, que indeferiu o pleito de antecipação da tutela manejado nos autos de ação indenizatória não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal e tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC, eis que não enfrentara a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restaram atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória. 2. A redação do decisum, tal como lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra ação ordinária em que pleiteada a tutela de urgência poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo e o parágrafo inicial que menciona as partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal. 3. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Decisão cassada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000905, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a este agravo de instrumento e
ANULO
a decisão agravada por ausência de fundamentação.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003961-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
KIRRELL CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI

AGRAVADA:
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – AFIRMAÇÃO GENÉRICA SEM SUBSUNÇÃO DOS FATOS – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo recursal deve ser contado da juntada do mandado de citação cumprido e não da data de citação, podendo o recurso ser interposto antes mesmo do inicio daquele prazo. Intempestividade afastada.

2. Ainda que se admita a fundamentação sucinta da decisão, forçoso é reconhecer que tal conclusão não afasta a obrigatoriedade de o magistrado promover a
subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pelas partes do processo às normas legais aplicáveis à espécie.

3. A decisão proferida de forma genérica, sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada, é nula por ausência de fundamentação.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.